Tribunal: TJES
Processo: 5028660-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028660-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO RAMON ROMER DE BENDERSKY e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FLAMBOYANTS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUEREM OS AUTORES A NULIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PLEITEADA NOS AUTOS DO PROCESSO 0014319-05.2020.8.08.0347. AÇÃO QUE FOI RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO, OFERECIDOS CONTRA A EXECUÇÃO OCORRIDA NOS AUTOS DO PROCESSO TOMBADO SOB O Nº 0014319-05.2020.8.08.0347. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO QUE A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO É FEITA PELA PARTE NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O QUAL FORAM REJEITADOS E CONDENADO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA A FAVOR DO EMBARGADO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, PLEITEANDO TUTELA ANTECIPADA RECURSAL EM CARÁTER LIMINAR, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL PENHORADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0014319-05.2020.8.08.0347. REQUER AINDA, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA LAYBER MIRANDA, VEZ QUE INDEVIDAMENTE TITULADA COMO EXECUTADA, NA AÇÃO CONEXA Nº 0014319-05.2020.8.08.0347. REQUER A EXTINÇÃO DA MULTA APLICADA NA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA NULIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROCESSO 0014319-05.2020.8.08.0347.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. LIMINAR INDEFERIDA EM ID 4548450. NO MÉRITO, ENTENDO QUE É CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NO CASO DOS AUTOS, O AUTOR INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO COM O FITO DE ANULAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE TRAMITA NO SISTEMA PROJUDI SOB O Nº 0014319-05.2020.8.08.0347 COM SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADA, ENTRETANTO, VERIFICO QUE SE TRATA DE REVISÃO DE ATO QUE ERA RECORRÍVEL EM SUA ORIGEM OU MESMO, HIPOTETICAMENTE, ATACÁVEL POR INSTRUMENTO AUTÔNOMO DIRECIONADO A TAL PROCESSO, DE MODO QUE MERECE PROSPERAR A SENTENÇA OBJURGADA.
SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)